Tribunal: STF
Processo: HC 97197
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE FALTA DE 
   PROVA DA CHAMADA IDONEIDADE MORAL ANTERIOR DA VÍTIMA MENOR. 
   DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
Para a configuração do crime de 
   corrupção de menores (art. 1º da Lei 2.252/1954), é desnecessária 
   a prova da chamada "idoneidade moral anterior da vítima menor", 
   exigida pela impetrante.
Ordem denegada.